Tribunal: STF
Processo: RE 114671
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE VEICULOS. FURTO. NÃO SENDO
COBRADO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS O ESTACIONAMENTO NO ESPACO
DESTINADO A ESSE FIM, FORA DO PREDIO DO SUPERMERCADO, NÃO HÁ CUIDAR
DO DEVER DE VIGILANCIA, EM ORDEM A CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE
CIVIL DA FIRMA PROPRIETARIA DO ESTABELECIMENTO, EM CASO DE FURTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.